Tribunal: TJES
Processo: 5004932-02.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Medidas de proteção; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004932-02.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: H. D. N. D. M. e outros

APELADO: MUNICIPIO DE COLATINA e outros

RELATOR DESIGNADO: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO DE CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TERAPIA MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por menor representada por seu genitor em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer para determinar o fornecimento de tratamento multidisciplinar, afastando, entretanto, a obrigatoriedade de utilização do método ABA (Applied Behavior Analysis), não obstante prescrição médica expressa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Poder Público deve fornecer tratamento multidisciplinar pelo método ABA a criança com TEA, conforme prescrição médica fundamentada, ou se a oferta de terapias alternativas disponibilizadas pelo SUS é suficiente para afastar tal obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços médicos necessários à promoção e recuperação da saúde.

A proteção integral e a prioridade absoluta asseguradas a crianças e adolescentes pelo art. 227 da Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente reforçam a necessidade de adoção da terapia mais adequada ao desenvolvimento neuropsicomotor da paciente.

A prescrição médica circunstanciada atesta a imprescindibilidade do método ABA para o quadro clínico da menor, sendo inadequado impor-lhe tentativa prévia de terapias consideradas menos eficazes, sob pena de perda de tempo crucial para o neurodesenvolvimento.

O método ABA possui reconhecimento científico e encontra previsão no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde (Portaria nº 324/2016), não se tratando de terapia experimental.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece o dever do Estado de fornecer tratamento pelo método ABA quando há indicação médica fundamentada, afastando a alegação de suficiência das terapias genéricas ofertadas pelo SUS (TJES, AI 5005389-76.2023.8.08.0000; TJES, AI 5002194-54.2021.8.08.0000).

A solidariedade entre os entes federativos em matéria de saúde, reconhecida pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral, autoriza a responsabilização conjunta do Estado e do Município pelo fornecimento do tratamento.

A alegação de violação à fila do SUS e de discricionariedade administrativa não prevalece diante de prescrição médica específica, necessidade comprovada e reconhecimento científico do tratamento solicitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O Poder Público deve fornecer tratamento multidisciplinar pelo método ABA quando houver prescrição médica fundamentada e respaldo científico, ainda que existam terapias alternativas ofertadas pelo SUS.

A prioridade absoluta na proteção à saúde de crianças e adolescentes impõe a adoção da terapia mais adequada ao desenvolvimento do paciente conforme indicação médica.

O método ABA é reconhecido em protocolo oficial do Ministério da Saúde, não se qualificando como terapia experimental e integrando o dever estatal de garantir atenção integral à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 196 e 227; CPC, art. 85, § 8º; Portaria MS nº 324/2016.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5005389-76.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 26.07.2023; TJES, AI nº 5002194-54.2021.8.08.0000, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 01.04.2022; STF, Tema 793 da Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004932-02.2023.8.08.0014

APELANTE:
H.D.N.D.M.

APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE COLATINA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO VISTA

(Divergência)

Trata-se de apelaç
ão

cíve
l
interposta p
or
H.D.N.D.M.
, menor,
representada
por
seu genitor, Andre Santana da Motta,

em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara
da Infância e Juventude
de Colatina
, nos autos da ação d
e
obrigação de fazer

ajuizada
em face do Estado do Espírito Santo e da municipalidade
,
que
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando os entes públicos a fornecerem tratamento multidisciplinar, afastando, contudo, a obrigatoriedade de que este se dê pelo método ABA (
Applied Behavior Analysis
).

Em seu voto de relatoria, o
eminente

Desembargador

Jorge Henrique Valle dos Santos

negou provimento ao recurso.

Pois bem.

Da análise detida dos autos, entendo por divergir do eminente relator.

Em suas razões
aponta
a

recorrente, em síntese,
a imprescindibilidade e superioridade do método ABA para o seu desenvolvimento neuropsicomotor.

A controvérsia reside em definir se o Poder Público está obrigado a fornecer terapia multidisciplinar a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) pela metodologia específica ABA, conforme prescrição médica, ou se pode eximir-se dessa obrigação ao ofertar tratamentos alternativos disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS).

O direito à saúde é garantia fundamental, insculpida no artigo 196 da Constituição da República, e consubstancia dever do Estado, a ser assegurado mediante políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Tal dever é solidário entre os entes da Federação, conforme pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral.

No caso de crianças e adolescentes, essa proteção é reforçada pelo princípio da prioridade absoluta, emanado do artigo 227 da Carta Magna e do Estatuto da Criança e do Adolescente, que lhes assegura, com absoluta primazia, o direito à vida e à saúde.

A
apelante, criança em tenra idade, foi diagnosticad
a
com Transtorno do Espectro Autista (TEA)
grave, com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, estereotipias, dificuldade de interação social, seletividade alimentar, não mantém contato visual, sensibilidade auditiva, tátil e visual.

O laudo médico carreado aos autos, subscrito por neurologista,
é
categórico ao prescrever terapias baseadas no método ABA
com urgência,

que é
qualificado como
padrão ouro no mundo para tratamento e evolução da criança com espectro autista.

A sentença recorrida, ao julgar parcialmente procedente o pleito, fundamentou-se na suposta ausência de demonstração da “imprescindibilidade” do método ABA, por não haver nos autos prova de que a menor teria se submetido, sem sucesso, ao tratamento convencional ofertado pelo SUS.

Tal raciocínio, contudo, impõe à paciente um ônus desproporcional e perigoso: o de experimentar terapias consideradas menos eficazes pela ciência e pelo médico que a acompanha, para só então, após eventual constatação de insucesso e da consequente perda de tempo precioso em uma janela crítica do neurodesenvolvimento, ter acesso ao tratamento mais adequado.

A imprescindibilidade do tratamento não se confunde com a inexistência de alternativas. A indicação terapêutica cabe ao profissional médico que assiste à paciente, sendo a ela facultado, com base em evidências científicas e no quadro clínico específico, prescrever a abordagem que considera mais eficaz.

O Poder Judiciário não deve substituir o critério técnico-médico pelo administrativo, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou ausência de evidências, o que não ocorre na espécie.

O método ABA não
se qualifica como uma
terapia experimental. Trata-se de abordagem com vasta comprovação científica, reconhecida por órgãos oficiais.

Ademais, o
Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 324/2016, que aprovou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do TEA, reconhece expressamente o método ABA como intervenção comportamental e educacional para a melhoria do prognóstico de pessoas com autismo.

A jurisprudência deste
e
grégio Tribunal de Justiça,
portanto,
é firme no sentido de reconhecer o dever do Estado de fornecer o tratamento multidisciplinar pelo método ABA quando há prescrição médica fundamentada, afastando a tese de que a oferta de outros serviços na rede pública seria suficiente para atender à demanda.

Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – ESTADO – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – TERAPIA ABA COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1
. O Ministério da Saúde no âmbito do SUS possui Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas do comportamento agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo aprovado por meio da Portaria nº 324 de 31 de março de 2016, sendo que em Agosto do corrente ano foi enviado pelo CONITEC proposta de atualização constando expressamente o tratamento com a terapia comportamental tipo ABA (Applied Behavior Analysis) pleiteado pela parte agravada
.
2.
Denota-se que o método ABA é recomendado pelo SUS, através do Protocolo aprovado pelo Ministério da Saúde, evidenciando a comprovação científica da eficácia do tratamento na melhoria do prognóstico no tratamento do Transtorno do Espectro Autista. Precedente deste Tribunal
. 3
.
Considerando os laudos médicos colacionados, restam evidenciados os prejuízos ao desenvolvimento do menor, que poderão advir da não realização do tratamento prescrito.
4. Logo, constata-se que os elementos constantes dos autos são suficientes para se concluir que o tratamento pelo método ABA é indispensável ao agravado, em detrimento do atendimento multiprofissional oferecido pelo SUS
. 5. Recurso conhecido e desprovido”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5005389-76.2023.8.08.0000, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TERAPIA ABA - RECURSO PROVIDO. 1.
O Ministério da Saúde editou a Portaria 324/16 que aprova o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do comportamento agressivo como transtorno do espectro do autismo, sendo que no item 7.1 reconhece o método ABA como intervenção comportamental e educacional para a melhoria do prognóstico das pessoas com espectro do autismo.
2. Ademais, os Laudos Médicos carreados aos autos prescrevem a necessidade de o agravante ser submetido aos tratamentos pretendidos, tendo em vista a efetiva progressão de seu quadro clínico.
3. Além disso, os direitos das pessoas com deficiência são resguardados pela Constituição Federal (art. 23), pelo Estatuto de Pessoa com Deficiência, pautada na Lei nº 1.3146/2015 e, ainda, pela Lei 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista, todos com normas que tratam da obrigatoriedade do Poder Público em assegurar atenção integral à saúde da pessoa com deficiência
. 4. Recurso provido”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002194-54.2021.8.08.0000, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/04/2022)

Assim, havendo laudo médico circunstanciado que atesta a necessidade do tratamento pelo método ABA como o mais indicado para o quadro clínico d
a
apelante, e considerando que tal terapia possui reconhecimento científico e está prevista em protocolos do próprio Ministério da Saúde, a recusa em seu fornecimento específico constitui ofensa ao direito fundamental à saúde em sua máxima efetividade.

De conseguinte,
DOU

PROVIMENTO

ao recurso,
para
condenar
os recorridos ao fornecimento
à
autor
a
do tratamento multidisciplinar nos exatos moldes prescritos no laudo médico, notadamente pelo
método ABA.

Diante da sucumbência dos apelados, fixo honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, no valor de R$500,00 (quinhentos reais), a cargo dos apelados,
nos termos do art. 85, §8º, do CPC, porquanto inestimável o proveito econômico obtido na demanda, bem como direciono as custas processuais, no correspondente a 50%, a cargo do
Município de
Colatina.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O - V I S T A

Eminentes pares,

Vieram-me os autos para composição de quórum ampliado na forma do art. 942, do CPC, estabelecendo-se divergência, em suma, a respeito da obrigatoriedade de o Poder Público fornecer tratamento multidisciplinar pelo método ABA a menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme prescrição médica.

Rememoro que o Eminente Relator, Desembargador
Jorge Henrique Valle dos Santos
– acompanhado pelo Eminente Desembargador
Raphael Americano Câmara
– negou provimento ao recurso da autora, mantendo a sentença que afastou a obrigatoriedade de fornecimento da terapia específica pelo método ABA, sob o fundamento de que não restou comprovada nos autos a ineficácia dos tratamentos ofertados pelo SUS, tampouco a imprescindibilidade da metodologia ABA para o quadro clínico da menor.

Sobreveio divergência inaugurada pelo eminente Desembargador
Fábio Brasil Nery
, que deu provimento ao apelo cível, assentando a necessidade de observância da prescrição médica fundamentada e o reconhecimento do método ABA como abordagem terapêutica eficaz e reconhecida oficialmente, nos termos de protocolos do próprio Ministério da Saúde.

Pois bem.

Após examinar os autos, e sem repisar as questões fáticas e jurídicas já ressaltadas nos votos que me antecederam,
cheguei à mesma conclusão alcançada no voto divergente
, de lavra do Eminente Desembargador
Fábio Brasil Nery
, uma vez que restou devidamente demonstrado nos autos que a criança, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em grau severo, necessita de tratamento especializado pelo método ABA, conforme prescrição médica circunstanciada e indicativa da urgência da intervenção, a qual possui respaldo técnico e científico reconhecido nacional e internacionalmente, inclusive pelo próprio Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 324/2016.

Nessa linha, considero juridicamente injustificável a recusa do Poder Público em fornecer tratamento validado e recomendado em uma fase crítica do desenvolvimento neuropsicomotor da criança, o que contraria o princípio da proteção integral da criança e o direito à saúde em sua máxima efetividade.
A recusa administrativa, fundada exclusivamente na alegada suficiência das terapias convencionais, desconsidera a realidade individual da paciente e desvirtua o papel do médico assistente, que é quem detém capacidade técnica para definir, diante do caso concreto, qual abordagem terapêutica melhor atende à necessidade do paciente.

Sob esses fundamentos, perfilho o entendimento proclamado nesta Corte no sentido de que, à luz da dignidade da pessoa humana, da prioridade absoluta dos direitos da criança e do acesso à saúde, incumbe ao Estado fornecer tratamento multidisciplinar pelo método ABA sempre que demonstrada sua necessidade pelo médico assistente, como
in casu
.

Nesse sentido, confira-se:

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES COM MÉTODO ABA. FORNECIMENTO PELO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. RECURSO PROVIDO. (...)
A Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde e os Protocolos Clínicos da CONITEC reconhecem a eficácia do método ABA como abordagem válida no tratamento do TEA, recomendando que a escolha do modelo terapêutico seja feita conjuntamente entre equipe médica e família
.
O laudo médico apresentado nos autos evidencia a necessidade do tratamento pelo método ABA e aponta o risco de agravamento do quadro clínico da menor, o que justifica a urgência da intervenção
.
A responsabilidade pelo fornecimento do tratamento de saúde é solidária entre Estado e Município, não podendo a ausência de padronização do método nem a divisão administrativa do SUS servir de óbice ao exercício do direito à saúde da criança
. (...) (AGRAVO DE INSTRUMENTO 5012876-63.2024.8.08.0000, Rela. Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Julg: 30/07/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS. ATENÇÃO BÁSICA E MÉDIA COMPLEXIDADE. CUSTEIO DE TRANSPORTE. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
O método ABA possui reconhecimento científico e respaldo em protocolo clínico do Ministério da Saúde (Portaria nº 324/2016), não se tratando de terapia experimental, sendo obrigatória sua oferta quando prescrita por profissional habilitado. A responsabilidade pelo fornecimento do tratamento é solidária entre os entes federados, devendo-se observar a organização do SUS, cabendo ao Município, no caso, a execução prioritária por se tratar de terapias ambulatoriais de atenção básica e média complexidade
. (...)
O fornecimento de tratamento multidisciplinar pelo método ABA, prescrito por médico habilitado, é obrigação solidária dos entes federados, cabendo ao Município a execução prioritária quando se tratar de terapias ambulatoriais de atenção básica e média complexidade
. (...) (APELAÇÃO CÍVEL 5001199-23.2024.8.08.0069, Rel. Des. FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível, Julg: 01/10/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE DE CRIANÇA COM TEA. FORNECIMENTO DE TERAPIA ABA. RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DO ESTADO. RECURSO PROVIDO. (...) 1.
A Psicoterapia ABA encontra respaldo técnico-científico no Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas do SUS (Portaria MS nº 324/2016), sendo recomendada como intervenção comportamental eficaz no tratamento do Transtorno do Espectro Autista, com proposta de atualização recente da CONITEC reconhecendo expressamente a técnica
. 2.
A jurisprudência do TJES tem reconhecido o dever do Estado em assegurar a terapêutica ABA quando presente prescrição médica individualizada, independentemente da previsão no rol do SUS, com fundamento no direito fundamental à saúde e na proteção integral da criança com deficiência
. (...) Tese de julgamento: 1.
O fornecimento da terapia ABA a criança com Transtorno do Espectro Autista é exigível judicialmente quando indicado por profissional habilitado, mesmo que não conste do rol padronizado do SUS
. 2.
A existência de protocolo clínico do SUS reconhecendo a ABA como técnica válida evidencia respaldo científico suficiente à sua indicação terapêutica
. (...) (AGRAVO DE INSTRUMENTO 5004800-16.2025.8.08.0000, Rela. Desa. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Julg: 23/09/2025)

Do exposto, respeitosamente,
acompanho a divergência
inaugurada pelo Eminente Desembargador
Fábio Brasil Nery
, para conhecer e dar provimento ao recurso de apelação cível interposto por
H.D.N.D.M
., menor representada por seu genitor, condenando os entes públicos ao fornecimento do tratamento multidisciplinar nos exatos moldes prescritos no laudo médico, notadamente pelo método ABA, fixando honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública em R$500,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, e atribuindo metade das custas processuais ao Município de Colatina.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5004932-02.2023.8.08.0014

APELANTE: H. D. N. D. M.

APELAD
O
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE COLATINA

JU
IZ DE DIREITO
:

DR.
EWERTON NICOLI

RELATOR: DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por H. D. N. D. M., menor impúbere, representada por seu genitor, em face da sentença (id. 9084016) proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE COLATINA
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para que os requeridos forneçam o acompanhamento multidisciplinar que a menor necessita, pelo tempo e na forma que for necessário ao seu tratamento, porém não necessariamente na modalidade ABA.

Em suas razões recursais (id. 9084025), a apelante sustenta, em síntese, que: (i) o método ABA é reconhecido como tratamento "padrão ouro" para o Transtorno do Espectro Autista (TEA), sendo essencial para o desenvolvimento da menor e para a mitigação dos sintomas, conforme prescrito no laudo médico (id. 9083965); (ii) a recusa no fornecimento do tratamento viola o direito fundamental à saúde, a dignidade da pessoa humana e o princípio da proteção integral e do melhor interesse da criança, previstos na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente; e (iii) a omissão do Poder Público em não disponibilizar o tratamento mais adequado e eficaz não pode servir de óbice à sua concessão pela via judicial.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente procedentes.

Devidamente intimado, o Município de Colatina apresentou contrarrazões (id. 9084037), pleiteando a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

O Estado do Espírito Santo, por sua vez, ofertou contrarrazões (id. 9084038), suscitando, preliminarmente, a falta de interesse de agir, ao argumento de que o SUS já oferece acompanhamento multidisciplinar para a patologia da autora. No mérito, defende a improcedência do pedido, alegando que: (i) a concessão do tratamento representaria burla à fila do SUS e violação ao princípio da isonomia; (ii) a escolha das terapias ofertadas insere-se na discricionariedade administrativa e obedece a critérios de políticas públicas de saúde; e (iii) a parte autora não logrou comprovar a ineficácia ou impropriedade dos tratamentos já disponibilizados pela rede pública, requisito essencial para a concessão de terapia não padronizada.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de segundo grau (id. 11805544), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por entender que não restou demonstrada nos autos a imprescindibilidade do método ABA em detrimento das terapias ofertadas pelo SUS.

Eminentes Desembargadores, em exame da controvérsia dos autos – utilização do método ABA – nas terapias multidisciplinares necessárias para a menor, de pronto adianto que não vejo fundamentos para concluir de maneira diversa do magistrado singular, como passarei a expor.

Inicialmente, no que se refere a mencionada preliminar de falta de interesse de agir arguida pelo Estado do Espírito Santo, entendo que seu fundamento se confunde com o mérito, motivo pelo qual examinarei mais adiante.

A saúde, como direito de todos e dever do Estado, encontra guarida nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, devendo ser assegurada mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Tratando-se de criança, o dever do Poder Público é ainda mais premente, em atenção ao princípio da proteção integral e da absoluta prioridade, insculpido no artigo 227 da Carta Magna e no artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A responsabilidade pelo fornecimento de prestações de saúde é solidária entre os entes da Federação, podendo o cidadão demandar qualquer um deles, isolada ou conjuntamente.

Não obstante a relevância do direito fundamental à saúde, a intervenção do Poder Judiciário para determinar o fornecimento de tratamentos não previstos nos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do SUS deve ocorrer de forma criteriosa, a fim de não comprometer as políticas públicas de saúde, pautadas em critérios técnicos e na alocação racional de recursos finitos.

Consoante entendimento pacificado no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a concessão de tratamento não incorporado em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa de determinados requisitos, dentre os quais se destaca a demonstração da imprescindibilidade do tratamento pleiteado e da ineficácia das alternativas terapêuticas ofertadas pela rede pública para o caso concreto.

A
ratio decidendi
que orienta o presente julgamento assenta-se, precisamente, na constatação de que a parte apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que as terapias convencionais disponibilizadas pelo SUS são ineficazes ou inadequadas para o seu quadro clínico.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o laudo médico subscrito por neurologista (id. 9083965), de fato, diagnostica a menor com Transtorno do Espectro Autista (CID F84) e prescreve, com urgência, acompanhamento multidisciplinar pelo método ABA. Contudo, o referido documento, por si só, não é suficiente para atestar a ineficácia das demais abordagens terapêuticas disponíveis na rede pública, haja vista que não discorreu sobre o emprego de metodologia outra.

Não há, no laudo ou em qualquer outro elemento probatório, um relato de que a menor tenha sido submetida às terapias convencionais (fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional) sem obter resposta satisfatória, ou de que sua condição clínica específica justifique, de maneira inequívoca, a preterição dos tratamentos padronizados pelo SUS.

A simples prescrição de um método específico por médico particular, ainda que renomado, não tem o condão de, isoladamente, vincular a Administração Pública, sob pena de se permitir que a definição de políticas de saúde seja transferida do gestor público para o profissional de saúde individualmente considerado, em detrimento dos critérios de evidência científica e custo-efetividade que devem nortear o sistema.

Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que "a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento" (REsp 1.657.156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe 4/5/2018 - Tema 106).

Nesse trilhar, não tendo a parte autora demonstrado ineficácia do tratamento disponibilizado pelo SUS não há espaço para acolhimento dos seus argumentos na integralidade, notadamente diante das conclusões lançadas pela profissional que tem acompanhado a menor, quem vislumbrou melhora e avanço com a técnica atualmente aplicada.

Ademais, a questão tangencia o debate sobre os limites da intervenção judicial em políticas públicas. O colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Suspensão de Tutela Antecipada 175, já advertia para os riscos de decisões judiciais que, sem critérios técnicos, determinam a realização de tratamentos específicos, podendo causar grave lesão à ordem e à economia públicas. Conforme assentou o então Presidente, Ministro Gilmar Mendes, no referido julgado em 17-03-2010.

No mesmo sentido, a nota técnica n. 163031 do Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT) deste Sodalício, reflete o entendimento técnico recorrente de que, embora existam diversas abordagens para o tratamento do TEA, incluindo o método ABA, não há evidências científicas que comprovem uma superioridade indispensável deste sobre as terapias convencionais, a ponto de justificar sua imposição ao sistema público em todos os casos.

Dessa forma, inexistindo nos autos prova inequívoca de que as terapias fornecidas pelo SUS são ineficazes para o quadro da apelante, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Posto isto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença guerreada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR